Tribunal: TJDFT
Processo: 0710589-27.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710589-27.2017.8.07.0007 AGRAVANTE: CONSTRUTORA R &amp; M LTDA - ME AGRAVADA: LENIR FERREIRA DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo interposto pela CONSTRUTORA R &amp; M LTDA - ME, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que houve falha na prestação jurisdicional, tendo em vista a omissão ocorrida no acórdão impugnado. Arguiu ainda, ser desnecessário o reexame de fatos e provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 16450970 – pág. 1, determino que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado, Dr. ÍTALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018